Tribunal: TJDFT
Processo: 0726035-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. TESES DEFENSIVAS. ENFRENTAMENTO.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. Consoante revelam as razões da embargante, as questões ora postas à apreciação do colegiado não revelam a existência de omissão, contradição ou qualquer outro vício que, legitimamente, autorize o socorro à presente via recursal, pois, por sua natureza, são os embargos de declaração recurso unicamente integrativo.
3. O que, deveras, objetiva a embargante é viabilizar uma reanálise dos autos, por meio de nova valoração das questões discutidas, ainda que com esteio em supostas, na verdade inexistentes, omissão e contradição.
4. Na análise da questão controvertida, esta Corte entendeu que a relação contratual firmada entre as partes contemplou expressamente a compra e venda do bem imóvel indicado nos autos, estando implementadas todas as condições estipuladas no contrato, de onde resultaria o descabimento da rejeição imposta pelo ora embargante em satisfazer a obrigação expressamente assumida, de emitir a competente escritura pública.
5. A exigibilidade de eventual despesa pela regularização do empreendimento imobiliário não pode ser imposta à demandante, porque não resulta expressamente do contrato, como condição para outorga da escritura pública.
6. Recurso conhecido e não provido.